Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ENVIO. SUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I - Na ação de busca e apreensão, para fins de comprovação da mora do devedor que mudou de residência, mostra-se suficiente o envio da notificação para o endereço indicado no contrato, pois resta configurada a sua evidente afronta ao princípio da boa-fé objetiva.
2. Com o advento Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020, vigente desde 12/04/2021, e a recente inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, passou-se a exigir, para constituição da propriedade fiduciária de veículo, o registro do contrato no DETRAN, fazendo-se a anotação no certificado de registro, conhecido Documento Único de Transferência (DUT), em observância ao disposto no artigo 1.361, do Código Civil.
3. Na ausência de comprovação da propriedade fiduciária de veículo, nos termos dos artigos 3° do Decreto Lei 911/69, 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e 1.361, §1° do Código Civil, aliado ao fato de que a parte autora deixou de prestar, no prazo legal, os devidos esclarecimentos em relação a propriedade do veículo, junto ao DETRAN, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Negou-se provimento ao recurso.